Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709231-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido subsidiário do agravante (ID 51193846), que pretende manter a suspensão do processo, haja vista que em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, não há notícia do trânsito em julgado do Resp que deu ensejo àquele incidente. A propósito, veja-se: "3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.795.354/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 19/10/2023.) Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 1.255/STF), seja aplicada a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de dezembro de 2023. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator" Prazo de suspensão: 60 (sessenta dias). Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator